Tribunal: TCU
Processo: 016.802/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das ações emergenciais do Comitê de Crise do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no período de abril a setembro de 2020, relativas à produção agrícola e ao abastecimento de alimentos no contexto da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento conduzido, durante o período de abril a setembro de 2020, pela Secretaria de Controle Externo de Agricultura e Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental) sobre as ações emergenciais promovidas pelo Comitê de Crise do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), estando essa fiscalização em sintonia com o Plano Especial de Acompanhamento (PEA) do Covid-19 aprovado pelo Plenário do TCU em 25/3/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar o integral cumprimento do presente acompanhamento, tendo alcançado o seu objetivo; 9.2. promover por intermédio da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a devida avaliação sobre a conveniência e oportunidade de realizar, com prioridade, as eventuais ações de controle nos projetos apresentados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com as suas entidades vinculadas, no bojo do Programa Pró-Brasil a fim de, entre outros aspectos, avaliar o desempenho dos correspondentes projetos sob os aspectos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, tendo a unidade técnica destacado, para tanto, que sete projetos do MAPA estariam em tramitação no âmbito do Programa Pró-Brasil, com quatro projetos para o eixo da "Ordem" e com três pré-aprovados para o eixo do "Progresso", perfazendo o montante de R$ 14 bilhões; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.3.1. ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência e eventual adoção das medidas cabíveis em face, entre outros, dos seguintes aspectos: (i) a possível lentidão na operacionalização do CDS-PAA ainda não figuraria como achado, já que, apesar das peculiaridades dessa política pública, a execução planejada estaria em cumprimento pelos gestores públicos; (ii) o pedido de crédito extraordinário pelo MAPA no âmbito da EC n.o 106 (Orçamento de Guerra), de 2020, não teria sido acatado pelo Ministério da Economia, por não corresponder à demanda emergencial; (iii) a Casa Civil teria anunciado, em abril, o Programa Pró-Brasil, com sete projetos do MAPA ainda em análise sob o montante de R$ 14 bilhões, a despeito da ausência de ações do CC-Agro-Covid19 para o pós-pandemia; e (iv) a ausência de planos em médio e longo prazos para o pós-pandemia teria sido mitigada pelas tratativas do MAPA com a Casa Civil da Presidência da República e pelo eventual lançamento do Programa Pró-Brasil; 9.3.2. à Casa Civil da Presidência da República e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia do Covid-19 (Giac-Covid-19) na Procuradoria-Geral da República, além do envio à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados e à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 9.4. arquivar o presente feito, nos termos do art. 169, V, do RITCU.